Tribunal: TJDFT
Processo: 0000940-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000940-97.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ROGERIO SANTOS SALES RECORRIDO: ANDRE LUIZ SANTIAGO ELEUTERIO, ARMANDO FABIO QUINHOES DA SILVA DESPACHO ROGÉRIO SANTOS SALES vem aos autos, por meio da petição de ID 34186328, informar o julgamento de mérito dos recursos especiais relativos ao Tema 1.076, e requerer o prosseguimento do feito com a fixação dos honorários entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Para tanto, alega que, não obstante o apelo tenha sido sobrestado para aguardar a definição do Tema 1046 (REsp 1.812.301/SC), a Corte Superior de Justiça já apreciou o paradigma correspondente ao Tema 1.076, oportunidade em que sedimentou o entendimento de que o patamar constante do artigo 85, § 2o, do CPC, deve ser respeitado mesmo quando o valor da causa for elevado. Nada a prover. Com efeito, o recurso especial interposto pelo ora requerente se encontra sobrestado em virtude de determinação advinda do próprio Superior Tribunal de Justiça que enquadrou a matéria debatida nestes autos ao Tema 1.046 (ID 23687912). Ademais, em relação ao citado paradigma, não há, até o momento, julgamento definitivo de mérito e tampouco publicação do seu acórdão, motivos que inviabilizam o emprego do rito dos recursos repetitivos. Diante de tais circunstâncias, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 23735349. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031